Tribunal: TJES
Processo: 5017008-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017008-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL SIBIEN PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017008-29.2022.8.08.0035;

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: RAFAEL SIBIEN PEREIRA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FATURA COM CONSUMO ELEVADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “Compulsando detidamente os autos, infere-se que, de fato houve um aumento anormal de registro de consumo de energia elétrica na unidade consumidora de nº 323041, no mês de abril/2021 (R$ 1.638,21), que não condizem com seu consumo mensal médio, uma vez que pelo histórico de faturamento o consumo médio mensal é multo aquém. Dessa forma, entendo que o Requerente desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/2015). Por outro lado, entendo que não assiste razão os argumentos da requerida. Embora seja de responsabilidade do usuário a manutenção e adequação técnicas e a segurança das instalações internas da sua unidade consumidora, imperioso se faz destacar que é dever da requerida prestar as devidas informações quanto a existência de problemas no registro de consumo no medidor, haja vista que a concessionária tem o dever de fiscalização da rede de distribuição, bem como enviar um técnico para verificar a questão reclamada, e posteriormente, identificando problema na instalações internar, orientar o consumidor, uma vez que o usuário não pode mexer no padrão sem autorização da fornecedora, e nem tem conhecimento técnico e equipamentos de segurança devido, de modo que deve a concessionária providenciar às medidas legais cabíveis quando o usuário realizar reclamação quanto a cobrança excessiva ou possível irregularidade, devendo assim averiguar a situação, e não ficar omissa, inerte. Assevero que, embora a parte Requerida justifique ausência de cobrança nos meses de fevereiro/2022 e março/2022 e abril, não foi demonstrado nos autos sua ocorrência, posto que, conforme fatura com vencimento em junho (id n. 15910213), ocorreu a cobrança dos valores e, mesmo que se cogitasse a ausência de cobrança, o erro seria imputável a requerida, bem como, deveria ser faturado de forma individual, tendo em conta que, o valor do kw/h aumenta substancialmente de acordo com a faixa de consumo. Logo, infere-se que de fato houve um aumento anormal de consumo de energia elétrica na unidade consumidora de nª 323041, no mês de abril/2022 (R$ 1.638,21).” COM ESSAS RAZÕES CONDENOU A REQUERIDA A REVISAR A FATURA MAIO/2022, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, ALÉM DE FIXAR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, A PARTIR DO RECONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, E NO MÉRITO, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESÍDIA DA RECORRENTE EM PROCEDER COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIS. OS CRÉDITOS NAS FATURAS NÃO FORAM SUFICIENTES A LIQUIDAR O MONTANTE PAGO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)